Tribunal: TJDFT
Processo: 0743637-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POSTERIOR. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR O REDUTOR. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a valoração negativa da natureza da droga (Lei n. 11.343/2006, art. 42); e (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são harmônicos, coerentes entre si e corroborados por filmagens, apreensões e laudo pericial, configurando prova idônea da materialidade e da autoria do crime de tráfico.
4. As imagens de vídeo demonstram a comercialização dos entorpecentes, evidenciando que o réu vendia drogas e mantinha outras porções em depósito para fins de difusão ilícita.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a força probatória dos depoimentos policiais, quando prestados em juízo sob o contraditório e em consonância com outros elementos dos autos.
6. A valoração negativa da natureza da droga não se justifica quando a quantidade apreendida não se revela expressiva, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
7. A condenação posterior por tráfico não pode ser utilizada para afastar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois, à época dos fatos, o réu era primário, com bons antecedentes e sem indícios de dedicação a atividades criminosas ou pertencimento a organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4o; Código Penal, arts. 44 e 49, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 25/10/2022; TJDFT, Acórdãos 1805672 e 1809586, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1935320, 2a Turma Criminal.